Tribunal: TJSP
Processo: 2025111-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Decisão de rejeição. Insurgência dos devedores. Não acolhimento. Entendimento vinculante do C. STJ de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Decisão de rejeição. Insurgência dos devedores. Não acolhimento. Entendimento vinculante do C. STJ de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Tema Repetitivo no. 576, firmado pelo C. STJ. Requisitos observados. Feito executivo devidamente aparelhado. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.